Tribunal: TJES
Processo: 0011505-08.2020.8.08.0545
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Multa Cominatória / Astreintes; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011505-08.2020.8.08.0545
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILSON VIEIRA DE BULHOES
RECORRIDO: AGULHAS NEGRAS DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA (CND E CONTRATO SOCIAL). VIOLAÇÃO AO DEVER DE COLABORAÇÃO. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE FALHA NO PJE. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA. MÉRITO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DE IPVA DEVIDA. GASTOS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EXCLUSIVO E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VIAGENS DE CUNHO PESSOAL E ROTINEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 0011505-08.2020.8.08.0545

RECORRENTE: GILSON VIEIRA DE BULHOES

RECORRIDO: AGULHAS NEGRAS DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVEIS LTDA

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS PARA TRANSFERÊNCIA (CND E CONTRATO SOCIAL). VIOLAÇÃO AO DEVER DE COLABORAÇÃO. PRELIMINAR DE CONTRARRAZÕES. ALEGAÇÃO DE FALHA NO PJE. PRECLUSÃO TEMPORAL RECONHECIDA. MÉRITO. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO DE DIFERENÇA DE IPVA DEVIDA. GASTOS COM VIAGENS INTERMUNICIPAIS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL EXCLUSIVO E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VIAGENS DE CUNHO PESSOAL E ROTINEIRO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
GILSON VIEIRA DE BULHOES
em face da sentença de origem, pugnando pela condenação da Recorrida em obrigação de fazer e indenização por danos morais e materiais decorrentes da demora na regularização documental de veículo adquirido.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade e Questão de Ordem

Conheço do recurso, pois tempestivo e devidamente preparado (ID 16067633), após regular indeferimento da gratuidade de justiça
.
Rejeito
a questão de ordem suscitada pela Recorrida quanto à reabertura de prazo para contrarrazões.

A alegação de instabilidade no sistema PJe (ID 11278837)
foi apresentada quase cinco meses após a regular intimação, operando-se a preclusão temporal e lógica, inexistindo prova de justa causa (art. 223 CPC) que justificasse tamanha inércia.

2. Juízo de Mérito

A relação jurídica é de consumo.

O conjunto probatório, especialmente os e-mails trocados entre as partes, comprova que a Recorrida foi notificada das exigências do DETRAN/ES em
18/12/2019
, mas postergou o envio da documentação (CND e Contrato Social) sob justificativas administrativas internas (férias de funcionários e trâmites burocráticos)
. Tal conduta configura
falha na prestação do serviço
(art. 14, CDC), pois frustrou a legítima expectativa do consumidor de transferir o bem no prazo legal.

2.1. Dos Danos Materiais

O pleito de reparação material comporta acolhimento parcial.

a) Diferença de Alíquota de IPVA (Acolhido):

Restou comprovado que o Recorrente foi compelido a pagar o IPVA com alíquota do Estado de São Paulo (4%), no valor total de R$ 2.799,28
, quando deveria arcar com a alíquota do Espírito Santo (2%), em razão da impossibilidade de transferência tempestiva causada pela Recorrida. O prejuízo direto – a diferença de valores – possui nexo causal imediato com a desídia da Ré.

Devida, portanto, a restituição de
R$ 933,09
.

b) Despesas com Viagens e Táxi (Rejeitado):

O pedido de reembolso integral de R$ 4.500,00 referente a três viagens de ida e volta para Cabo Frio/RJ
não merece prosperar, por ausência de nexo causal exclusivo e vedação ao enriquecimento sem causa.

Primeiramente, o próprio Recorrente admite na inicial que tais deslocamentos possuem natureza
pessoal e rotineira
, destinando-se a visitar familiares e namorada, afirmando que
"comparece com assiduidade naquela cidade"
. As datas das viagens coincidem com períodos festivos (Natal/Ano Novo e Férias de Janeiro)
, evidenciando que os deslocamentos ocorreriam independentemente da disponibilidade do veículo objeto da lide. O ilícito da Ré alterou apenas o
meio de transporte
, não sendo a
causa determinante
da despesa.

Em segundo lugar, a reparação de danos materiais rege-se pela Teoria da Diferença. Se o Recorrente tivesse utilizado o veículo próprio (
Jetta
2.0 Turbo), teria incorrido inevitavelmente em custos com combustível, pedágios e desgaste do bem. Ao pleitear o reembolso
integral
das passagens/táxi sem descontar os custos operacionais que teria com o veículo próprio, o Recorrente busca, via transversa, realizar viagens a "custo zero", o que configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico (art. 884 do Código Civil).

Cumbia ao Recorrente demonstrar, aritmeticamente, o prejuízo excedente (a diferença entre o custo do táxi e o custo estimado da viagem com carro próprio), ônus do qual não se desincumbiu (art. 373, I, CPC). Assim, indefiro o pedido de R$ 4.500,00.

2.2. Do Dano Moral

A falha na prestação do serviço ultrapassou o mero dissabor.

O consumidor, após adquirir veículo de valor expressivo (R$ 71.000,00)
, viu-se privado da plena fruição do bem e submetido ao risco constante de apreensão por irregularidade documental imputável exclusivamente à Ré.

A "
via crucis
" administrativa, evidenciada pela troca de mensagens onde a Ré atribui o atraso a férias de funcionários
, caracteriza desvio produtivo e descaso com o consumidor. Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo a indenização em
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e:

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de
R$ 933,09 (novecentos e trinta e três reais e nove centavos)
a título de danos materiais (diferença de IPVA), com correção monetária pelo índice da CGJ/ES desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENAR
a Recorrida ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, com correção monetária a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de danos materiais referentes às despesas de viagem.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação.

Sr. Presidente, é como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)